Tribunal: TJDFT
Processo: 0731714-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA RECONHECIDA. DÉBITO NÃO CONFIRMADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM APENSO. PERDA DO OBJETO DA CONSIGNATÓRIA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Súmula 481 do col. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Frente ao acervo probatório dos autos, é de se rejeitar a preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça.
2. A ação de consignação em pagamento ostenta natureza declaratória especial, na medida em que o credor deve apresentar a defesa formulando o pedido condenatório no valor do débito a ser devidamente demonstrado, seja na integralidade ou não do depósito efetuado em juízo. Está condicionada à confirmação do débito, mediante apuração das provas colacionadas e do acervo probatório apurados no trâmite processual.
3. A improcedência do processo de cobrança, em apenso, aliado à falta de contestação ressoa, insofismavelmente, na perda do objeto da consignatória, porquanto não confirmado e/ou verificado o débito.
4. Não havendo reconhecimento de dívida, cessa definitivamente o depósito judicial e torna ilegal a constrição quando sequer houve insurgência e a demonstração do direito alegado pelo Recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.